Tribunal: TJES
Processo: 5028765-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028765-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
O acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, adotando, contudo, posicionamento contrário aos interesses da embargante.

4
.
O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna, o que não ocorre na espécie.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id. 12389382), a parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso ao não analisar a alegada fraude processual, litigância de má-fé e falso testemunho, que teriam ensejado um
error in judicando.

Contrarrazões apresentadas pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
em id. 12559616, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028765-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id. 12389382), a parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso ao não analisar a alegada fraude processual, litigância de má-fé e falso testemunho, que teriam ensejado um
error in judicando.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer
obscuridade
, eliminar

contradição
e suprir
omissão
de ponto relevante e ainda para fins de corrigir
erro material
, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a está o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado (id. 12295127), nos seguintes termos:

“Em análise as alegações da apelante acerca de
fraude processual, litigância de má-fé e falso testemunho, que teriam ensejado um
error in judicando
,
observo que a mera alteração de nomenclatura no sistema não modifica os fatos, nem compromete o conjunto probatório
, especialmente considerando que as provas já haviam sido juntadas aos autos nos ids. 11193984, 11195487, 11195488 e 11195490. Não há, portanto, elementos que sustentem a alegação de que o magistrado foi induzido a erro. Ademais, a controvérsia central reside na efetiva atuação laborativa da recorrente para a caracterização do desvio de função, não sendo determinante, para tanto, a nomenclatura atribuída à função”.

Assim, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de
rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor
, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, pois a questão central suscitada no recurso de apelação interposto por
JÉSSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO
foi devidamente analisada pelo colegiado. Em específico, restou apreciada a alegação de desvio de função, limitada à realização de serviços de "auditoria", os quais, segundo a embargante, extrapolariam as atribuições do seu cargo de Assistente de Trânsito e estariam vinculados às competências do cargo de Analista de Trânsito.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Assim, o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, adotando, contudo, posicionamento contrário aos interesses da embargante.

Por derradeiro, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

À luz do exposto, não vislumbrando vício a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes

NEGO P
ROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.